Tribunal: TJPA
Processo: 0005639-58.2014.8.14.0061
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005639-58.2014.8.14.0061

RECORRENTE: PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, §2º, INCISO IV DO CP C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP. MÉRITO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS GRAVE. INVIÁVEL. DÚVIDA SOBRE O DOLO DA CONDUTA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Juri. Assim, existindo nos autos prova de materialidade e indícios de autoria quanto à tentativa de homicídio qualificado pela impossibilidade de defesa da ofendida, há de ser mantida a pronúncia, não havendo que se falar em nulidade das provas, pois ausente vícios nos laudos periciais.

2. Somente a certeza quanto à ausência de
animus necandi
é apta a ensejar a desclassificação para o crime de lesões corporais grave (art. 129, §2º do CP/40), certeza esta ausente
in casu,
cabendo a apreciação da matéria, portanto, ao Tribunal do Júri, enquanto juiz natural da causa.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso em sentido estrito.

4ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de 26 de fevereiro a 04 de março de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 05 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recuso em sentido estrito interposto por PAULO ROBERTO LIMA DA SILVA em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Tucuruí/PA, em 21.06.2018 (Num. 14332699 - Pág. 1/4), nos autos da Ação Penal nº 0005639-58.2014.8.14.0061 (migrado ao sistema PJE), a qual o pronunciou pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do CP/40, praticado contra a vítima Leonila da Costa Morais.

Em suas razões recursais (Num. 11604492 - Pág. 15/ Num. 11604494 - Pág. 4/ Num. 11604494 - Pág. 4), a defesa impugna o mérito da decisão, alegando a nulidade do conjunto probatório dos autos, eis que segundo o laudo pericial de Num. 11604488 - Pág. 18, a cena do crime teria sido contaminada pela presença de pessoas antes da chegada dos peritos. Assim, alega a ausência de justa causa para pronúncia do acusado, requerendo a nulidade da decisão de pronúncia e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de lesões corporais grave, previsto no art. 129, §2º do CP/40.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso sob o Num. 11604494 - Pág. 14/20, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da decisão.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 25.08.2022 (Num. 11604506 - Pág. 1).

Em juízo de retratação de Num. 11604510 - Pág. 1, o magistrado de origem manteve a decisão por seus próprios fundamentos.

Em despacho de Num. 12769425 - Pág. 1, determinei a juntada aos autos da decisão impugnada, eis que ausente no processo de migração.

Cumprida a diligência (Num. 14332699 - Pág. 1/4), o órgão ministerial de 2º grau foi instado a se manifestar, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 15526513.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Mérito

II.1. Alegação de nulidade das provas dos autos e nulidade da decisão de pronúncia por ausência de justa causa.

Inicialmente, a defesa sustenta a nulidade do conjunto probatório dos autos, eis que o laudo pericial de Num. 11604488 - Pág. 18 indica a contaminação da cena do crime por terceiros, tendo inclusive determinada pessoa segurado em mãos o facão usado no crime, o que tornaria impróprias as provas ali coletadas para fins de instrução do processo.

Entendo que a realidade referida no laudo pericial, embora demonstre a fragilidade daquele meio de prova (pois não foi possível a conservação da cena do crime como ao tempo do fato, por força de conduta de terceiros, o que implica a quebra da cadeia de custódia - lembrando que ao tempo do ato pericial, ainda não se encontrava em vigor a lei nº 13.964/2019, que introduziu o art. 158-A e subsequentes do CPP), não gera a nulidade do conjunto probatório dos autos, mas consiste em questão a ser apreciada no ato de valoração das provas.

O laudo pericial de levantamento do local do crime apenas indicou o estado do kitnet da vítima quando da chegada dos peritos, tendo a prova asseverado a imprestabilidade dos vestígios ali encontrados. Por isso, o perito responsável foi enfático em concluir apenas pela ocorrência de uma tentativa de homicídio e pela ausência de arrombamento para ingresso no local, o que lhe fez entender que a vítima teria dado anuência ao agressor para entrar no imóvel. Nada foi concluído quanto ao manuseio da arma do crime e a autoria delitiva.

Sendo assim, entendo ser o caso de prova com reduzido valor probatório, porém não de prova ilícita, eis que, nos termos do art. 157 do CPP, não foi produzida mediante violação a normas constitucionais ou legais, logo prova válida e não nula, a ser apreciada em conjunto com os demais elementos carreados aos autos, à luz do sistema do livre convencimento motivado.

Pois bem. Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Quanto à referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes. (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analise a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, impedindo que toda e qualquer acusação penal seja remetida ao conselho de sentença, que proferirá veredicto independe de fundamentação e sem o conhecimento técnico jurídico. Nesse sentido, firme é a jurisprudência pátria, que afirma:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A decisão de pronúncia não requer o mesmo juízo de certeza necessário para o édito condenatório, senão apenas prova da materialidade e indícios de autoria, aferidos judicialmente. 2. Sendo possível identificar a versão antagônica à tese da legítima defesa, qual seja, a prática de homicídio doloso não amparado por excludente de ilicitude, tal divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão de sua competência constitucional. Precedentes. 3. O enfrentamento da versão segundo a qual o agravante teria praticado o delito em legítima defesa demandaria revolvimento fático-probatório, em indevida subtração à apreciação do Juri, além de ser incompatível na presente via, em razão da incidência da Súmula nº 7 desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2031725 MS 2021/0397029-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. PRONÚNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A sentença de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, havendo certeza da materialidade do crime e indícios de sua autoria, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo tribunal do júri. 2. A alteração das conclusões do acórdão estadual de que não foi comprovada de plano a excludente de ilicitude da legítima defesa demanda a incursão no arcabouço fático-probatório dos autos, o que não é possível na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2086415 GO 2022/0071905-0, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/08/2022)

Pois bem. Dito isso, tem-se provada a materialidade delitiva por meio do laudo pericial de Num. 11604488 - Pág. 27, o qual indica a ocorrência de lesões corporais na vítima, constatada por meio da existência de cicatriz linear na região frontal esquerda e na região nucal à direita, medindo 10 cm e 13 cm. Houve ainda a fratura do osso occiptal com tratamento conservador. Concluiu o perito pela existência de ofensa à integridade corpórea da vítima, causada por ação contundente e corto-contundente, bem como pelo risco concreto à vida da vítima e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias.

Quanto à autoria delitiva, ainda não se pode falar em prova cabal, mas sim em suficientes indícios a apontar a probabilidade de que o acusado, ora recorrente, tenha sido o autor dos golpes de facão na vítima. Isso porque, embora a vítima não tenha visto seu agressor, informou que somente o acusado tinha livre acesso a seu imóvel, assim como deixou no local seu alicate, de uso diário, conforme depoimento prestado em juízo (Num. 11604498 a Num. 11604500).

É bem verdade que os familiares do acusado, tanto sua esposa (Num. 11604505), quanto seu enteado (Num. 11604497), afirmaram que ele teria dormido em casa e somente saído na manhã seguinte, após as 6 horas da manhã, porém em sede policial a mesma esposa afirmou que o acusado tinha o habito de acordar cinco horas da manhã e sempre se levantar antes dela de casa (Num. 11604487 - Pág. 17/18).

Também há que se ponderar que a testemunha Sofia Vitória Magalhães (Num. 11604504), locadora do imóvel onde o crime ocorreu, afirmou que achou estranho os cachorros da vítima não terem latido durante o crime, enquanto tanto a vítima quanto sua filha (Num. 11604503) afirmaram que os cachorros já eram acostumados com o acusado e que não latiam para ele e ainda que este tinha conhecimento sobre como entrar no imóvel da vítima sem precisar de chaves.

Como se vê, não há prova cabal da inocência do acusado, havendo fortes indícios de que tenha sido ele o autor dos golpes de facão que atingiram a vítima. Sendo assim, numa análise sumária, única cabível neste momento processual, entendo que estão preenchidos os requisitos legais para submissão do feito ao julgamento em plenário do Júri, tendo o juízo
a quo
laborado corretamente, devendo ser mantida a pronúncia do acusado.

II.2 – Pedido de desclassificação para os crimes do art. 129, §2º do CP/40.

Também como tese subsidiária, a defesa pleiteia a desclassificação do crime para o art. 129, §2º do CP/40 (lesões corporais graves).

Entendo que, à luz do que já fora dito alhures, a questão não demanda maiores digressões. Isso porque também não se tem ainda nessa fase processual a certeza quanto ao dolo que coloriu a conduta do acusado, se este desferiu golpes de faca na vítima com intuito de lhe lesionar ou de lhe matar. Como demonstra o laudo pericial de Num. 11604488 - Pág. 27, indicando que a área atingida pelos golpes de facão foi a da cabeça da vítima, que teria sangrado até a morte, não fosse ter recobrado a consciência e gritado por socorro, há fortes indícios de que a intenção do agente era ceifar a sua vida e não apenas lhe atingir a integridade corpórea.

Portanto, mais uma vez, ausente prova cabal de que o acusado somente pretendeu lesionar a vítima (notadamente diante do
modus operandi
de sua conduta, que golpeou a vítima em sua cabeça com um facão e a abandonou no local, inconsciente), entendo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, único apto a decidir, com definitividade, acerca da presença ou não do
animus necandi
do acusado. Nesse sentido, diz a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

(Grifo)

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de março de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2024